Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730403-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PROVA PERICIAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DO CONSIGNANTE. ART. 16 DA LEI No 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. DÉBITO EXIGÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE APÓS A MORTE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO OU HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento dos recursos de Apelação. 2 − Uma vez que o contrato de abertura de conta corrente conjunta e solidária foi produzido por meio de fraude, devidamente atestada por prova pericial, não há que se falar em improcedência do pedido de declaração de falsidade documental no tocante ao referido instrumento contratual. 3 − A previsão legal contida no art. 16 da Lei no 1.046/50 foi objeto de revogação tácita (art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB) pelos diplomas legais que a sucederam, os quais dispuseram detalhadamente acerca das consignações em folha de pagamento, mas deixaram de prever a situação da extinção de empréstimo consignado pela morte do mutuário. Isso pode ser observado nas Leis 8.112/90, 10.820/2003 e 10.486/2002. 4 − Como os aludidos diplomas legais subsequentes não dispuseram quanto à possibilidade de extinção do mútuo consignado em caso de morte do Consignante, persiste exigível o débito, o qual, em casos que tais, há de ser suportado pelo espólio ou pelos herdeiros do mutuário, respeitados os limites do patrimônio transmitido em sucessão. 5 − A instituição financeira não poderia ter realizado, após o falecimento da cotitular da conta bancária, quaisquer descontos referentes aos empréstimos consignados celebrados pela de cujus, uma vez que a responsabilidade por tal pagamento deveria recair sobre o espólio ou sobre os herdeiros da devedora, nos limites da herança, fato que deve ser aferido na sede processual adequada. 6 − Os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao Espólio, possibilitando, assim, o reestabelecimento de seu patrimônio e, portanto, na sede processual adequada, a discussão sobre a parcela da dívida que deve ser suportado por cada herdeiro, nos limites da herança. 7 − A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se verifica má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, ainda que por meio de interpretação equivocada de suas cláusulas, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples. 8 − Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos de parcelas em conta bancária, não fora demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do equívoco do Banco, tal como anotação do nome em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. 9 − Existindo nos autos documentos que indicam a suposta existência de crime de falsidade documental, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público é medida que se impõe, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível do Réu desprovida. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 942 do CPC, afirmando que, com a abertura de divergência, não caberia continuar o julgamento do feito, mas sim, utilizar-se a técnica de julgamento disposta no referido dispositivo legal; c) 186, 187 e 927, § 2o, todos do Código Civil, e 14 do CDC, asseverando evidente constatação de má-fé da instituição bancária em virtude da falsidade/fraude documental, com a intenção de cobrar valores indevidos. Aduz ser hipótese de reparação por danos morais, notadamente diante da responsabilidade objetiva do recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35020020). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 942 do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial. Com efeito, “É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1942705/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). Igual sorte colhe o inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, § 2o, todos do Código Civil, e 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora, após apreciar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID. 32067290): “[...] especificamente em relação à suposta responsabilidade da instituição financeira, ora Embargada, pela fraude na assinatura do contrato, constata-se que, ao contrário do que insistem em afirmar os ora Embargantes, o voto condutor do v. acórdão embargado foi extremamente claro e coerente ao asseverar que “não restou comprovado nos autos que a falsidade do contrato tenha decorrido de conduta praticada pelo Réu ou algum de seus prepostos, pois não restou sequer demonstrado, ainda que minimamente, quem teria sido o autor da falsidade documental” (Num. 31181701 - Pág. 41), motivo pelo qual não há que se falar em má-fé do banco. Noutra vertente, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, o v. acórdão embargado também se debruçou sobre a matéria, tendo concluído que, embora a cobrança indevida possa acarretar transtornos e desgaste emocional, não se apresenta apta, por si só, a configurar ofensa a qualquer dos atributos da personalidade dos Embargantes. Dessa forma, o voto condutor do v. acórdão embargado foi extremamente claro ao dispor que, “inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos de parcelas na conta bancária dos Autores, não fora demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do equívoco do Banco, tal como anotação do nome em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais” (Num. 31181701 - Pág. 43)”. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35020020), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016